Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704907-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA SOARES DA SILVA MARINHEIRO AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer n. 0720919-04.2022.8.07.0009 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial para incluir o contrato questionado nos autos n. 0720921-71.2022.8.07.0009, bem como determinou que seja requerida a desistência do referido processo, diante da possível conexão entre as demandas, sob pena de indeferimento da petição inicial (id 146272730 dos autos originários). A agravante foi intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, porém se quedou inerte (id 43545060 e 44132607). Brevemente relatado, decido. A agravante não comprovou se inserir em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, em virtude da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça à agravante. Intime-se a agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 6 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator